Tribunal: TJDFT
Processo: 0700763-31.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSTALAÇÃO DE ENGENHO PUBLICITÁRIO EM ÁREA PÚBLICA (OUTDOOR). PROPAGANDA COMERCIAL. LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PODER-DEVER DE POLÍCIA. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO. ORDENAMENTO TERRITORIAL. ATUAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REMOÇÃO. LEGALIDADE DO ATO.
1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, regulada pela Lei n. o 12.016/09, é medida para se proteger direito líquido e certo, instrumentalizada sempre que, de forma ilegal ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofra violação ou existir justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
2. O poder de polícia no âmbito do direito administrativo representa prerrogativa estatal essencial para a manutenção da ordem, segurança e qualidade de vida da sociedade. Amparado no princípio da supremacia do interesse público, o poder de polícia confere à Administração Pública a atuação para editar normas, fiscalizar, impor restrições cogentes sobre atividades que possam comprometer o interesse público.
3. A Lei Distrital 3.036/02, que versa sobre o Plano Diretor de Publicidade na Região Administrativa de São Sebastião (RA XIV) e em outras regiões (regulamentada pelos Decretos Distritais 27.195/06 e 29.413/08), é explícita ao estabelecer que a colocação de anúncios em espaços públicos deve observância estrita ao Plano de Ocupação, instrumento de ordenação territorial elaborado em colaboração com diversos órgãos públicos, com base em estudos específicos para cada área de referência, sendo somente permitida a instalação de meio de propaganda em área pública após a obtenção de licenciamento no órgão competente (artigo 56 da Lei).
4. O exame do caderno processual indica que o engenho publicitário (outdoor) foi instalado em área pública sem a prévia obtenção do licenciamento/autorização competente, em descompasso com a legislação regulamentadora (artigo 43, inciso I; e artigo 56, ambos da Lei Distrital 3.036/02), sendo imperiosa a atuação administrativa fiscalizatória, no sentido de reordenar a área pública atingida pela interferência particular comercial desautorizada.
5. O fato de a parte interessada acionar a Administração Pública, posteriormente à instalação do outdoor, na tentativa de regularização do engenho publicitário, não confere autorização precária à sua pretensão de manutenção da interferência publicitária na área pública, que deve ser obtida previamente junto ao órgão competente, conforme comanda a legislação aplicável ao caso.
6. É legal o ato administrativo praticado pela Administração Pública consistente na notificação prévia e na fiscalização efetiva de ordenação territorial com o comando de remoção de engenho publicitário particular (outdoor) instalado sem a devida autorização dos órgãos competentes, atuação impositiva do poder de polícia conferido à Administração para o controle das áreas públicas.
7. Recurso conhecido e desprovido.